Tribunal: TJSP
Processo: 2027082-11.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro no inciso VIII do art. 966 do CPC – ISSQN do Município de Campinas – Insurgência contra a determinação contida na Lei Municipal 11.110/01, que determina o recolhimento do tributo, com a incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço nas sociedades que possuírem estrutura ou organização equivalente às de empresas - Alegação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro no inciso VIII do art. 966 do CPC – ISSQN do Município de Campinas – Insurgência contra a determinação contida na Lei Municipal 11.110/01, que determina o recolhimento do tributo, com a incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço nas sociedades que possuírem estrutura ou organização equivalente às de empresas - Alegação adequadamente examinada no acórdão rescindendo, não logrando a autora induzir conclusão diversa nesta rescisória – Decisão impugnada que se mostra bem fundamentada – Inaplicabilidade do regime pretendido às sociedades constituídas por quotas de responsabilidade limitada – Precedente do STJ – A ação rescisória não deve ser usada como sucedâneo recursal – Inocorrência das hipóteses legais de rescisão – Art. 966 do CPC – Descabimento, na espécie, da ação rescisória. Improcedência da ação.